Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-29.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. LINHA ADICIONAL. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA DEVIDA. DEVOLUÇÃO INCABÍVEL.
1. “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé” (CPC, art. 322).
2. O acolhimento do pedido de reconhecimento da inexistência de débito gera, como consequência lógica, a obrigação de restituir os valores pagos pelo autor. Incabível o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita.
3. Evidenciado que houve contratação de linha telefônica adicional pelo autor, tem-se por impositiva a declaração de existência dos débitos relacionados à referida linha, não sendo cabível a restituição dos valores pagos a esse título.
4. Recurso conhecido e provido.